Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-44.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-44.2020.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIAO HUGUINIM LEAL

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801032-44.2020.8.14.0065

COMARCA: XINGUARA

APELANTE: SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO – OAB 11.777-A

APELADO: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

ADVOGADO: CÉLIO AVELINO DE ANDRADE – OAB-PE 2726

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos no procedimento monitório têm natureza de contestação, sendo que, quando aforados, transformam, por assim dizer, o procedimento monitório, que tinha um rito especial até então, em um procedimento de conhecimento pleno, de cognição plena e de rito ordinário (
GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória. São Paulo: Saraiva,1996. p. 55);

2. Diante dos embargos tempestivamente opostos à ação monitória, com alegações fáticas plausíveis à demonstração de inexigibilidade da dívida representada na prova documental que instruiu a ação, à parte embargante deve ser garantido o direito de produzir as provas requeridas para tentar demonstrar o seu direito. Manifesta necessidade de dilação probatória.

3. Sentença anulada,
com o retorno dos autos à instância de origem, para instrução probatória e novo julgamento da lide, como entender de direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão por Videoconferência, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL
, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
movida contra si por
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
, interpôs recurso de
APELAÇÃO
frente sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que
sentença, com base no art. 702, § 8º do CPC, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em desfavor do réu/apelante, no valor de R$ 879.648,77 (oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Em preliminar, aduz a nulidade da sentença por ausência de contraditório e ampla defesa, haja vista julgamento antecipado sem audiência de instrução; a carência da ação diante da ausência da prova escrita, comprovando a existência de dívida certa, liquida e exigível; a inexistência de interesse processual, por falta de notificação extrajudicial; e, no mérito, a inexistência da dívida.

Sustenta que o recorrido está recebendo do Frigorífico Xinguara a totalidade dos créditos gerados a partir de garantias de dívidas, não se admitindo a cobrança direcionada ao recorrente, pois gera um
bis in idem
, ou seja, um enriquecimento sem causa, pois estaria o apelado recebendo o mesmo valor em duplicidade.

Pede a condenação em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II do CPC.

Requer o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num 7584712, pág. 01/14).

O MP deixou de emitir parecer pela ausência de interesse para sua intervenção (ID Num. 8563662, pág. 01/02).

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que a encaminho à Secretaria para inclusão em Sessão por Videoconferência, atendendo ao requerido pelo apelado (ID 8190098).

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide

Aduz o apelante, como matéria primeira, a prefacial de nulidade da sentença por ausência de contraditório e ampla defesa, haja vista julgamento antecipado da lide sem audiência de instrução.

Ao meu sentir a preliminar é intransponível.

O julgamento antecipado da lide é uma técnica de abreviamento do processo. É manifestação do princípio da adaptabilidade do procedimento, pois o magistrado, diante de peculiaridades da causa, encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo.
(DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. Salvador: editora JusPodivm, 2011, pág. 540)

Há em lei a faculdade do julgador decidir antecipadamente a lide, quando entender que não há necessidade de produzir novas provas. Dispõe o artigo 355, I do CPC,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;(...)

Por outro lado, existe o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, oportunizando as partes a produção das provas que entenderem necessárias à comprovação de suas alegações.

Assim, apesar do julgamento antecipado da lide ser meio de instrumentalizar à celeridade processual, possibilitando a duração razoável do processo, o uso não pode ser indiscriminado, sob pena de violar outras garantias de igual relevância, no caso o devido processo legal e o contraditório.

Ocorre que o juízo sem atentar para pedido de produção de provas constante nos embargos monitórios, prolatou sentença, com base no art. 702, § 8º do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial em desfavor do réu, no valor de R$ 879.648,77 (oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

No caso, o réu/apelante, em seus embargos, que no procedimento monitório têm natureza de contestação, sendo que, quando aforados, transformam, por assim dizer, o procedimento monitório, que tinha um rito especial até então, em um procedimento de conhecimento pleno, de cognição plena e de rito ordinário (
GRECO FILHO, Vicente.
Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória.
São Paulo: Saraiva,1996. p. 55), alegou o seguinte:

Nega a existência de qualquer empréstimo, afirmando que a empresa do autor intermediava a compra de bois e vacas gordos para abate pelo Frigorífico Xinguara, assumindo o pagamento diretamente junto aos produtores rurais;

Que a relação existente ocorreu entre o autor e os produtores rurais e não com ele.

Que a dívida não lhe pertence, podendo provar por meio de planilha de dívidas elaborada pelo Frigorífico Xinguara S/A, denominada “RELATÓRIO PECUARISTA EM ABERTO”, onde consta a relação de todos os produtores rurais que alienaram suas reses à aludida empresa e seus respectivos créditos, totalizando o valor cobrado nesta ação monitória, na monta de R$ 624.624,21 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos);

Que o autor garantiu pessoalmente todas as dívidas do Frigorífico Xinguara com fornecedores de gado, da mesma forma que, tanto o réu/embargante, quanto todos os outros produtores rurais, somente vendiam o gado para abate ao Frigorífico Xinguara S/A, sob a garantia verbal do autor;

Por fim, que mencionado valor já está sendo pago pelo Frigorífico Xinguara, gerando assim, um
bis in idem
.

A sentença combatida refere que “
O embargante, por sua vez, não comprova que pagou referida dívida e nem que ela é inexistente. Ao contrário, confessou o seu recebimento.”

Analisando os autos, não se verifica confissão por parte do apelante. Na verdade, houve pedido de produção de provas e sua pretensão é justamente comprovar a inexistência da dívida.

Como se vê, a questão, levando-se em conta a argumentação de cada uma das partes, tem muito de factual, sendo necessária, ao meu sentir, a oportunização ao apelante de tentar provar as suas alegações, tendo ocorrido no caso concreto malferimento ao contido no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, que prevê:
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Neste sentido, o entendimento do STJ, consoante julgados cujas ementas seguem:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito.

2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.
3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes.
4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1968508 / PE – Relator Ministro RAUL ARAÚJO – 4ª Turma - data do julgamento 14/02/2022 – DJe

24/02/2022)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-se excepcionais efeitos infringentes.
2. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide, quando previamente negado o pedido de abertura da dilação probatória.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular os acórdãos precedentes, com remessa dos autos à instância originária, para instrução e posterior rejulgamento da lide, como entender de direito.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1434928 / SP – Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – 4ª Turma – data do julgamento 22/11/2021 – DJe

25/11/2021)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1816786 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 4ª Turma – datado julgamento 25/10/2021 – DJe 28/10/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LE PROVIMENTO para, acatando a preliminar de cercamento de defesa, declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para instrução probatória e novo julgamento da lide, como entender de direito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 25/04/2022